Tribunal: TCU
Processo: 003.926/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal Rural de Pernambuco, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5928/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em determinar o retorno dos autos à unidade técnica para reinstrução. 1. Processo TC- Processo 003.926/2024-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: José Antônio Gonçalves da Silva (XXX.238.414-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. verifique a legalidade da transposição do sr. José Antônio Gonçalves da Silva para os quadros do Ministério do Planejamento, por ocasião da extinção da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste pela Medida Provisória 2.146-1/2001 e posterior aproveitamento nos quadros da Universidade Federal Rural de Pernambuco; 1.7.1.2. avalie a legalidade da alteração da estrutura remuneratória do interessado, notadamente a partir de maio de 2002; 1.7.1.3. faça constar da instrução que vier a ser produzida a data de ingresso do formulário Sisac 10794409-04-2003-000001-1, objeto de recadastramento; 1.7.1.4. faça constar dos autos informações acerca da natureza das vantagens judiciais atualmente pagas ao interessado e examine sua legalidade, tendo em vista, especialmente, que o servidor ingressou nos quadros da instituição de ensino em dezembro de 2002 e não poderia ser afetado, em tese, por ações coletivas movidas em benefício de servidores da instituição de ensino cujos fatos geradores sejam anteriores ao seu ingresso, na hipótese de ser admissível o novo enquadramento remuneratório; 1.7.1.5. confira prioridade à instrução deste processo, dado o longo tempo decorrido desde a aposentação do interessado